Tribunal: TJES
Processo: 0005043-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005043-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGDA MARGARIDA DE CARVALHO RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo.

2)
Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional.

3)
Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.

4)
Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física.

5)
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 317/322 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MAGDA MARGARIDA DE CARVALHO
, concedeu a segurança pleiteada, determinando a nomeação da impetrante no para o cargo de professora de física.

Em suas razões recursais (fls. 333/347), o ente público apelante sustentou, em síntese, que merece ser reformada a sentença recorrida, pois inexiste direito líquido e certo no caso, tendo em vista que a impetrante/recorrida não cumpriu a exigência do Edital nº 029/2020 de apresentação de diploma de graduação (item 7.8.4.1), sendo a sua desclassificação do processo seletivo devida, em observância ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia e às orientações do Ministério da Educação (art. 45, caput, Decreto nº 9.235/2017 e art. 48, §1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para denegar a segurança pleiteada, revogando-se a liminar outrora concedida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões da apelação.

Segundo se depreende,
a apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física, aberto pelo Edital nº 029/2020.

Convocada para apresentação dos documentos em 08/03/2021, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo.

Em sua defesa sustentou a impetrante que não possui o diploma em razão de fato alheio a sua vontade, visto que a Instituição de Ensino Superior se nega a cumprir determinação judicial para a expedição de diploma (exarada no processo nº 0012406-86.2018.8.08.07.25).

Não acolhida a defesa apresentada administrativamente, impetrou mandado de segurança com a finalidade de suspender o ato impeditivo, mantendo-se o procedimento regular de nomeação a impetrante até o julgamento final do remédio constitucional, e determinar “a anulação do ato coator se houve nomeação do segundo colocado em detrimento a nomeação da impetrante e a consequente nomeação definitiva da mesma para o cargo de professora de física”.

A sentença recorrida, por sua vez, concedeu a segurança pleiteada a fim de determinar a nomeação de MAGDA MARGARIDA sob o seguinte fundamento:

(...) a desclassificação da impetrante não é razoável e é desproporcional, isso porque a não apresentação do diploma é fato alheio a sua vontade. Ora, como visto, a Instituição de Ensino em que a demandante colou grau, mesmo com determinação judicial, não expediu o seu diploma.

Somado a isso, o período de 12 (doze) meses para a expedição de diploma por uma instituição de ensino se mostra insuficiente tendo em vista o trâmite burocrático existente entre as instituições, de modo a representar tal exigência particularmente um óbice ao livre acesso ao cargo público.

Assim, no caso em cotejo, entendo que a exigência do edital no tocante ao prazo de 12 (doze) meses desrespeita o princípio da razoabilidade como parâmetro de controle e se colide com a realidade da autora, que busca pela via judicial a expedição de seu diploma.

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional
(fl. 81 dos autos digitalizados):

7.8.4.1 Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 em consonância com a Portaria Ministerial nº 1.095 de 25/10/2018, que dispõe sobre a expedição e registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino.:

Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo
, consoante bem observado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível na ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento nº 5002033-44.2021.8.08.0000 interposto pelo ente público em face da decisão que deferiu a liminar postulada no presente feito,

(...)
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão
, todavia até o presente momento permanece sem ter acesso ao seu Diploma.

Com efeito, após não conseguir obter, pela via administrativa, até o ano de 2917, o Diploma de sua graduação em Licenciatura em Física diretamente junto à instituição de ensino superior a agravada judicializou a questão e obteve sentença favorável, transitada em julgado, determinando que a Faculdade disponibilizasse imediatamente o referido documento. Contudo, até o presente momento, a instituição de ensino superior permanece sem cumprir a ordem judicial,
inviabilizando por completo a recorrida de comprovar a sua titulação por meio do Diploma, de forma que a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, os quais evidenciam o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devem ser aceitos, a princípio, como documentos para habilitá-la no processo seletivo em questão para o exercício da função temporária de Professora de Física.

Assim, considerando que a conduta desidiosa deve ser atribuída unicamente a terceiro (Instituição de Ensino Superior), uma vez que a agravada reiteradamente buscou obter o referido documento da Faculdade por vários anos sem sucesso, tendo que se valer do aparato judicial para tentar solucionar a questão, deve ser considerada indevida a exclusão da impetrante/apelada do certame, de modo a restaurar a isonomia do concurso e observar os objetivos pretendidos pelo processo seletivo de seleção dos candidatos mais qualificados à função.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu neste exato sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso para fins de comprovação da conclusão da graduação pelo candidato, de forma a atender a exigência de edital de concurso público. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que manteve a segurança concedida na origem. 3. Recurso conhecido e improvido.Data: 09/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001286-50.2021.8.08.0047 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N°: 0028614-85.2016.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: ANDREA GOMES VIEGA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CANDIDATO POR SITUAÇÃO QUE ELE NÃO DEU CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que embora a exigência de apresentação de certificado ou diploma de escolaridade seja válida, (¿) a limitação temporal pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001179000052, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017) 2. No caso, a fim de evitar prejuízos a quem não deu causa, a previsão editalícia que exige a apresentação de diploma deve ser interpretada cum grano salis, de forma a autorizar que o candidato, desprovido de tal documento por razões alheias a sua vontade, possa comprovar a condição de formado por meio da apresentação de outros documentos, tais como declarações, certidões, histórico escolar etc. 3. Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, inclusive no que concerne aos aspectos de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e do recurso de apelação cível, para NEGAR PROVIMENTO a este e CONFIRMAR a r. sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 01 de junho 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035209001318, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.